Tribunal: TCU
Processo: 031.827/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pauta explicativa: Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 8.284/2020-2a Câmara que considerou ilegal e negou registro a ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Sônia Valesca Menezes Monteiro em face do Acórdão 8.284/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da ilegalidade do ato inicial de pensão militar em favor de Dilma Menezes Monteiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Sônia Valesca Menezes Monteiro em face do Acórdão 8284/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas da 11a Região Militar no Comando do Exército, em conjunto com o respectivo órgão do controle interno, encaminhe ao TCU via Sisac ou e-Pessoal, nos termos do art. 259, II, do RITCU, o ato correspondente à Pensão Militar em Reversão n.o 039/2020 deferida em favor de Sônia Valesca Menezes Monteiro (ora embargante) para a superveniente apreciação, nos termos do art. 71, III, da CF88; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência, e à Diretoria de Inativos e Pensionistas da 11a Região Militar no Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão.